Tribunal: TJDFT
Processo: 0003825-63.2017.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0003825-63.2017.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSIAS FERREIRA DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo réu, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TERMO DE APELAÇÃO DESACOMPANHADO DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Cuida-se de apelação contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, c/c o parágrafo único do art. 14, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. 2. Prescreve o art. 82, § 1o, da Lei 9.099/95, que "a apelação será interposta, no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, em que constarão as razões e o pedido do recorrente". No caso, na data de 16/04/2019, o réu/recorrente foi intimado da sentença e manifestou interesse em recorrer (ID 13756461 - p. 5). Em seguida, na data de 02/05/2019, por intermédio da Defensoria Pública, foi juntado aos autos apenas o "Termo de Apelação", com requerimento de vista para apresentação das razões (ID 13756495). As razões recursais, entretanto, foram juntadas somente na data de 30/07/2019, de forma intempestiva (ID 13756478), em desrespeito, portanto, à disposição legal. 3. Ainda, cumpre destacar que, apesar de o art. 600, § 4o, do CPP admitir o arrazoamento, na instância superior, da apelação interposta, caso assim seja requerido na petição ou termo, tal dispositivo não se aplica a delito de menor potencial ofensivo, porquanto sujeito a processamento conforme os ditames da Lei 9.099/95 (critério da especialidade). Nesse sentido: Acórdão n. 998996, 20151410015063APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 16/02/2017. E mais recentemente: Acórdão 1224234, 20150810071563APJ, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/12/2019). 4. Assim, acolhendo-se, ainda, a preliminar suscitada pelo Ministério Público, em parecer de ID 13756499, não deve ser conhecida a apelação do réu, por ser manifesta a intempestividade da insurgência recursal apresentada. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, parágrafo 5o, da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1247120, 00038256320178070008, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no PJe: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125, FONAJE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. O embargante afirma que o acórdão foi omisso em relação à fundamentação da mera irregularidade referente à apresentação do termo de apelação, desacompanhado das razões, não havendo dúvidas acerca do desejo de ver a sentença reexaminada. Aponta contradição em relação a julgado anterior deste Colegiado e, por fim, requer o prequestionamento da matéria. 3. O não conhecimento do recurso inominado não configura ausência de fundamentação em relação à mera irregularidade apontada, mas apenas externa, sobremodo, o inconformismo do embargante com a adoção de tese contrária aos seus interesses, a revelar a inadequação da via eleita. 4. Outrossim, o entendimento jurisprudencial atual, diverso de anterior sufragado, não caracteriza contradição interna do julgado, a legitimar a oposição de embargos, sendo mais demonstrativo da ocorrência de overruling em relação ao tema tratado no âmbito desta Turma Recursal, conforme se depreende dos seus acórdãos mais recentes (registros de números 1217645, 1224234,1224244 e 1224274). 5. Cabe destacar que os efeitos infringentes, em embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício acarrete a alteração do resultado da decisão. Entretanto, é necessária a existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento. 6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1267804, 00038256320178070008, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no PJe: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, bem como ao art. 8o, 2, h, da Convenção Americana de Direitos Humanos, por ter o acórdão recorrido infringido o princípio da ampla defesa e do contraditório e do duplo grau de jurisdição, ao não conhecer o Recurso Inominado, diante da apresentação intempestiva das razões da apelação. Defendeu a existência de repercussão geral. Ressaltou que o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que possui entendimento de que caracteriza-se como mera irregularidade a interposição intempestiva das razões recursais no âmbito dos Juizados Especiais Criminais. “violação à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, ocorrida com o juízo negativo de admissibilidade das razões da apelação, considerando-as intempestivas, o que se afigura incompatível com o disposto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal (princípios do contraditório e da ampla defesa0, e art. 8o, 2, ‘h’ da Convenção Americana de Direitos Humanos - CADH” “analisado o disposto no art. 82, § 2o, da Lei no 9.099/1995 sob a ótica dos direito individuais relacionados ao devido processo legal, notadamente a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição” Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões, pelo que passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação a matéria objeto do Recurso Extraordinário, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que “também no processo dos Juizados Especiais, a ausência ou a intempestividade das razões não prejudicam a apelação interposta no prazo legal (C.Pr.Penal, art. 601)” (HC 80947, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 04/09/2001, DJ 19-10-2001 PP-00032 EMENT VOL-02048-02 PP-00270). Nesse sentido: “EMENTA: HABEAS CORPUS. RECURSO INADMITIDO PELA TURMA RECURSAL. RAZÕES DE APELAÇÃO APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. No âmbito dos juizados especiais também não é exigível a apresentação das razões como formalidade essencial da apelação, recurso que possui ampla devolutividade. Igualmente, a tardia apresentação das razões não impede o conhecimento do recurso. Habeas corpus deferido, em parte.” (HC 85344, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 08/11/2005, DJ 31-03-2006 PP-00017 EMENT VOL-02227-02 PP-00258 RTJ VOL-00201-01 PP-00197 RT v. 95, n. 851, 2006, p. 458-460) “EMENTA: I. Habeas corpus: cabimento quanto à condenação à pena de prestação pecuniária, dado que esta, diversamente da pena de multa, se descumprida injustificadamente, converte-se em pena privativa de liberdade (C. Penal, art. 44, § 4o). II. Juizados Especiais Criminais: apelação não conhecida por intempestividade das razões, que não prejudicaria o recurso. 1. A apelação para a Turma Recursal deve ser interposta com as razões, no prazo de 10 dias (L. 9.099/95, art. 82, § 1o); no entanto, se, ajuizada no prazo de 5 dias, o Juiz a recebe e abre prazo para as razões, entende-se que adotou o rito da lei processual comum (C.Pr.Pen., art. 593), não se podendo reputar intempestivas as razões oferecidas no prazo do art. 600 do C.Pr.Penal (HC 80121, 1a T., 15.08.00, Gallotti, DJ 7.12.2000). 2. De qualquer modo, também no processo dos Juizados Especiais, a ausência ou a intempestividade das razões não prejudicam a apelação interposta no prazo legal (C.Pr.Penal, art. 601).” (HC 86619, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 27/09/2005, DJ 14-10-2005 PP-00012 EMENT VOL-02209-03 PP-00444) “EMENTA: Habeas Corpus. 2. Juizado Especial Criminal. 3. Apelação por termo nos autos. Art. 600 do C.P.P. 4. Razões apresentadas após o prazo do art. 81, § 1o, da Lei no 9.099, de 1995. 5. Defensoria Pública. Prerrogativas de intimação pessoal e de contagem do prazo em dobro para recorrer. 6. Apresentação tardia das razões de apelação. Mera irregularidade que não compromete o conhecimento do recurso. Art. 601 do C.P.P. 7. Ordem concedida” (HC 85006, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/02/2005, DJ 11-03-2005 PP-00044 EMENT VOL-02183-02 PP-00279) No presente processo, o acórdão desta Turma Recursal não conheceu do Recurso Inominado, diante da intempestiva juntada das razões da apelação pela Defensoria Pública. Afirmou que em “na data de 16/04/2019, o réu/recorrente foi intimado da sentença e manifestou interesse em recorrer (ID 13756461 - p. 5). Em seguida, na data de 02/05/2019, por intermédio da Defensoria Pública, foi juntado aos autos apenas o "Termo de Apelação", com requerimento de vista para apresentação das razões (ID 13756495). As razões recursais, entretanto, foram juntadas somente na data de 30/07/2019, de forma intempestiva (ID 13756478), em desrespeito, portanto, à disposição legal.”. Acrescentou que no âmbito dos Juizados Especiais não se aplica o art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal, que admite “o arrazoamento, na instância superior, da apelação interposta, caso assim seja requerido na petição ou termo”, diante do critério da especialidade. Há jurisprudência no Supremo Tribunal Federal no sentido de que as razões da apelação, ainda que interpostas fora do prazo legal do art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, constitui mera irregularidade que não compromete o conhecimento do recurso (HC 85006, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/02/2005, DJ 11-03-2005 PP-00044 EMENT VOL-02183-02 PP-00279). De outro lado, o inciso III do § 3o do art. 1.035 do CPC afirma que “haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal”. Assim, diante da constatação da existência de repercussão geral, consoante disposto no inciso III do § 3o do art. 1.035 do CPC, é o caso de admissibilidade do Recurso Extraordinário. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o processamento do recurso extraordinário. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, inciso V, inciso “a”, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 8 de outubro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal